Tribunal: TJDFT
Processo: 0726493-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726493-40.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JCA INCORPORADORA E CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME EMBARGADO: GARANTIA MERCHANT BANK ASSESSORIA DE NEGOCIOS LTDA Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por JCA Incorporadora e Construtora e Empreendimentos Imobiliários Ltda. – ME (ID no 15586560, págs. 1-3) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargada (ID no 15082574). Ante o interesse modificativo, intime-se a embargada, Garantia Merchant Bank Assessoria de Negócios Ltda., para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 16 de abril de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro